Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-25.2020.8.11.0109
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000727-25.2020.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MARTINS - CPF: 318.382.271-72 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000727-25.2020.8.11.0109

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Marcelândia/MT

Recorrente(s):

Maria de Fátima Martins

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Maria de Fátima Martins

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO NÃO ACOLHIDA. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO INTERROMPIDO EM RAZÃO DE TEMPORAL DE GRANDES PROPORÇÕES QUE ATINGIU A REGIÃO. EVENTO DE FORÇA MAIOR. IMPREVISIBILIDADE. EXCLUSÃO DA ILICITUDE. RESTABELECIMENTO DA ENERGIA EM 48 HORAS. RAZOABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

A base de cálculo para o valor das custas recursais nos Juizados Especiais será o valor equivalente à pretensão da Recorrente. Preliminar não acolhida.

Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de temporal de grandes proporções que atingiu a região, derrubando diversos postes de energia, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

Quanto ao prazo de 24 horas previsto para o restabelecimento do serviço previsto na Resolução Normativa da ANEEL n. 414/2010, importante frisar que tal prazo é estabelecido para situações previsíveis, abarcadas pela atividade da concessionária, e não para situações extraordinárias como a dos autos.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS, intentados contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito, para
CONDENAR
, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a pagar a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).
.”.

A Autora, em suas razões recursais, pretende a majoração da condenação a título de dano moral e a Ré, recorre da sentença pugnando pela improcedência dos pedidos.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Colendos Pares,

Não merece guarida o alegado nesta preliminar pela Autora, ora recorrente. Esta matéria encontra-se disciplinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, na Selçai 9, Capítulo 5, item 5.9.4, o qual, estabelece o seguinte:

“Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente”.

Dessa forma, considerando que a sentença condenou a Requerida ao pagamento de R$ 2.500,00, a título de danos morais, não é deserto recurso que apresenta o preparo efetuado sobre este valor, uma vez que a condenação é justamente o cerne da discussão em segunda instância. Assim sendo, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares, a Autora afirma que é titular da unidade consumidora n. 6/870806-7 e em razão de fortes chuvas e vendavais que atingiram os municípios de Cláudia, Marcelândia, União do Sul e Alta Floresta, em 30/09/2020, teve o fornecimento de energia interrompido, sendo restabelecido apenas na data de 02/10/2020, isto é, prazo superior ao previsto.

Pois bem, é fato incontroverso que a interrupção do fornecimento de energia se deu em virtude de grande temporal que atingiu a região, sendo o fato veiculado em diversas reportagens anexadas aos autos por ambas as partes.

Segundo informações trazidas pela Requerida, este temporal causou a queda de vários postes, sendo necessária a substituição e instalação de novas estruturas o que justificou a interrupção e a demora no restabelecimento, alegados na inicial.

Verifico que o infortúnio decorreu de caso fortuito, capaz de isentar a responsabilidade civil da empresa ré de indenizar. As reportagens deixam clara a magnitude da tempestade no dia dos fatos, a qual superou as consequências ordinárias.

Quanto ao prazo de 24 horas previsto para o restabelecimento do serviço, previsto na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, importante frisar que tal prazo é estabelecido para situações previsíveis, abarcadas pela atividade da concessionária, e não para situações extraordinárias como a dos autos.

Embora exista responsabilidade por parte da prestadora do serviço com relação ao atendimento no local atingido para os reparos quanto aos postes que caíram na região, há a visualização clara de uma situação de excepcionalidade e de impossibilidade de prestação da obrigação de fornecimento de energia elétrica em situação de normalidade, justamente porque identificada situação climática extraordinária na região.

Assim, diante da ocorrência de circunstancia climática excludente de responsabilidade, não se conclui por demora indevida no restabelecimento do serviço que, tendo sido interrompido em 30/09/2020 foi restabelecido em 02/10/2020, lapso de tempo considerado razoável ante o vulto do acontecimento natural.

Portanto, tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de temporal de grandes proporções que atingiu a região, derrubando diversos postes de energia, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

Portanto, rompido o nexo causal, resta afastada a pretensão indenizatória pelos danos morais.

Via de consequência, não cabe a majoração da condenação pleiteada pela Autora.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO DA RÉ para
julgar improcedente
os pedidos contidos na inicial E
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DA AUTORA. Condeno a Autora, ora Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021